Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-24.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESPESAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. RATEIO DAS DESPESAS COMUNS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTES OMISSÃO E OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e não o proveu, mantendo a condenação da parte requerida ao pagamento do valor de R$ 4.344,44, referente a taxas condominiais vencidas no período de 12/2022 até 03/2024.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alega omissão e obscuridade no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve manifestação expressa quanto à aplicação do art. 5o, inciso XX, da Constituição Federal de 1988. Afirma que não aderiu formalmente ao ato que instituiu o encargo, de forma que se aplica ao caso o decidido no Tema 492 do STF. Sustenta que o julgado diverge do direito analisado no Tema 882 do STJ. Destaca que não pretende a revisão do julgado, mas somente prequestionar os dispositivos indicados para eventual recurso ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Requer que sejam sanados os vícios apontados.
5. Não estão presentes os vícios apontados pelo embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento foram analisadas todas as questões trazidas pelas partes, as quais conduziram para o posicionamento deste Órgão Julgador em relação ao não acolhimento das razões recursais do embargante. Portanto, não há omissão ou obscuridade no julgado, requisitos para eventual modificação. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
6. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
7. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.